Tribunal: TCU
Processo: 016.942/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7451/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.942/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Moreira Silva (XXX.350.947-XX); Graziele Coelho de Jesus Silva (XXX.757.627-XX); Helenice Facanha Travaglia (XXX.574.457-XX); Jean Carlos Figueiredo de Jesus (XXX.939.277-XX); Leticia Miranda Soares (XXX.350.107-XX); Marlene Façanha dos Santos (XXX.134.237-XX); Norma Maria de Melo Soares (XXX.130.127-XX); Rachel Ferreira de Lima (XXX.357.607-XX); Rafaela Ferreira de Lima dos Santos (XXX.371.617-XX); Rita de Cassia Ferreira de Lima (XXX.893.967-XX); Rosana Ferreira de Lima Salomão de Carvalho (XXX.211.637-XX); Sandra Maria Martins Brasil (XXX.451.917-XX); Yolanda Torquato Facanha (XXX.900.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.